Tribunal: TJBA
Processo: 8022815-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022815-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA JESUS DA PAZ e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022815-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes TATIANA JESUS DA PAZ e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.